Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
D E S P A C H O À Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar, caso queira, sobre os novos aclaratórios e pretensão de efeitos infringentes. Após, venham conclusos para apreciação. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator